Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002904-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANILDES DE LIMA FONSECA - CPF: 161.758.242-53 (RECORRENTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.
AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Efeitos
da
revelia
.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas

nos

arts
. 344 e 345 do CPC (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016 e TJMT 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024).

Contudo
,
"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023).
Portanto
, no
presente

caso
,
não

há
se
falar

em

presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

2.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

3.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2o)
.

Não

sendo

juntado

documento
que
comprove
as
alegações
da
parte

reclamante
,
não

há

como

acolher

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

apresentou

apenas
a cédula C
referente

aos

anos
2019, 2020, 2021 e 2022 a
fim
de
comprovar

suas

alegações
(ID 228663745, 228663746, 228663747, 228663748/PJe2).
Contudo
,
referido

documento

não é suficiente para demonstrar que houve o desvirtuamento do contrato

temporário
,
sendo

necessário

apurar
com
exatidão
o
período

laborado
pela
parte
, o que se
constataria
com a
juntada
da
cópia
do
contrato

ou
do
holerite
.Nesse
sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
: N.U 1001546-20.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/12/2024,
publicado
no DJE 05/12/2024 e N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024. Assim, ante
a

ausência
de
prova
do
direito

postulado
,
não

comportam

acolhimento

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002904-53.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EVANILDES DE LIMA FONSECA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EVANILDES DE LIMA FONSECA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada para exercer a função de professora no período
de 2019 a 2023; b)
ocorreram
a
longa

permanência
do
vínculo

temporário
e as
sucessivas

prorrogações
, que
desvirtuaram
o regime especial; c) o
contrato

deve
ser
declarado

nulo
; d)
tem

direito

ao

pagamento
do FGTS e das
férias
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei 9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Os
autos se
encontram

aptos
para
julgamento
,
sendo
as
provas

documentais

apresentadas

suficientes
para a
formação
do
convencimento
, de forma que se
torna

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I da lei no 13.105/2015. DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA
Deixo
de
analisar
o
pedido
de
justiça

gratuita
pela
parte

Requerida
, tendo
em
vista o
teor
do
artigo
54 da Lei 9.099/95,
devendo
,
assim
, ser
apreciado

em
eventual
recurso
. PRESCRIÇÃO
Inicialmente
,
ressalta
-se que a
prescrição

consiste

em

matéria

cognoscível
de
ofício
,
por
se
tratar
de
matéria
de
ordem

pública
. (STJ,
AgInt
no
REsp
1598978/RS) A
presente

ação
fora
ajuizada

em
18/01/2024,
desta
forma,
somente
é
reconhecido
o
direito
de se
exigir
as
verbas

referente

aos

últimos
5 (
cinco
)
anos
,
nos

termos
do que
prevê
o
artigo
1o do
Decreto
20.910/32.
Portanto
,
somente

há

pretensão

ao

pagamento
de
verbas
que
abranjam
o
período
de 18/01/2019 a 18/01/2024 É de se
reconhecer
a
prescrição
da
pretensão

quanto

aos

valores

anteriores
a 18/01/2019,
prosseguindo
-se o
feito

apenas
com
relação

aos

demais

débitos

não

alcançados
pela
prescrição
. DA REVELIA
Verifico
que a
parte

Requerida

restou

devidamente

citada
, no
entanto
,
não

apresentou

peça

defensiva
,
deixando

por

transcorrer
o
prazo
“in
albis
”.

Contudo
, o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é que “
não
se
aplicam

os

efeitos
da
revelia

ao

ente

público
,
em
face da
indisponibilidade
dos bens e
direitos

públicos
” (STJ. AR 5.407/DF).
Portanto
,
apesar
da
revelia
ser
reconhecida
,
os

efeitos

materiais

não

são

aplicados
. DO MÉRITO
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

por
SIDINEIA MURADA DA LUZ
em
face de ESTADO DE MATO GROSSO O
Requerente

alega
que
laborou
para o
Requerido
, para
exercer
a
função
de
Profissional
da
Educação

Básica
, e
por

meio
de
vários

contratos

temporários

sucessivos

durante

vários

anos
. Relata que jamais
recebeu

os

valores
a
título
de Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviços – FGTS,
férias

proporcionais
e
terço

constitucional

Requer
a
nulidade
dos
contratos
e o
pagamento
das
verbas

mencionadas
.
Citado
, o
Requerido

deixou
de se
manifestar
. Pois
bem
. A
requerente

postula
que
sejam

declarados

nulos

os

contratos
de
trabalho
que
firmou
com o
requerido
,
aduzindo

inexistência
de
necessidade

temporária
e
excepcional
e que
seus

contratos

ocorreram

infringindo
a
regra
do concurso
público
.
Contudo
,
deixa
de
apresentar

os

holerites
DE 2019,2020,20212, 2022
ou

os

próprios

contratos
que
demonstrariam
se
houve

ou

não
o
pagamento
do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS. Sem a
apresentação
das
fichas

financeiras

ou

holerites
,
impossível

verificar
quais
verbas

foram

adimplidas
,
somente

a

apresentação
das Cédulas C é
insuficientes
para
demonstrar

os

valores

pagos
a
Requerente
. À
propósito
; RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. No
presente

caso
,
a

autora
,
ora

Recorrente
,
alega

foi

contratada

temporariamente
para
atender

necessidade
de
excepcional
interesse
público
,
sendo
o
contrato

renovado

por

vários

anos
(2018 - 2021),
por

isso
,
faz

jus
a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

pelo

período

em
que
trabalhou
,
bem

como

ao

recebimento
de FGTS. 2. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. 3. Em que
pese
à
alegação

autoral
,
verifico
que
deixou
de
juntar

qualquer

documento
que
comprove
a
contratação

temporária
e o
seu

desvirtuamento
,
haja
vista que
juntou

apenas
a
sua
cédula C,
sendo
que
deveria

ter

acostado

cópia
dos
contratos

temporários

ou
de
seu

holerite
,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
,
nos

termos
do
disposto
no
artigo
373, I, do CPC. (...)8.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no art. 98, §3o do Código de
Processo
Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de
Direito
– Relator (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023) (
Grifou
-se) (
Suprimiu
-se
)
Os

documentos

deixam
de
discriminação

satisfatoriamente
as
verbas

percebidas
,
sendo

impossível

afirmar
se
houve

ou

não
o
pagamento
do FGTS e/
ou

férias
. Neste
passo
, o
ônus

incumbia
a
Requerente
de
comprovar
o
seu

direito
,
contudo
,
inobservou
o
previsto
no art. 373, I do Código de
Processo
Civil.
Houve

pedido
de
julgamento

antecipado
pela
própria

Requerente
, o que
não

configura

cerceamento
de
defesa
.Tendo
em
vista que
há

verbas

indenizatórias
que
não

são

incluídas
no
cálculo
do FGTS e,
sem

a

apresentação
dos
holerites

ou

fichas

financeiras
,
contendo

discriminadamente
as
verbas

recebidas
. Resta
impossível

acolher
o
pleito
da
parte

Requerente
.
Verifico
que
há

juntada
dos
holerites
de
dois
meses
em

relação

ao

ano
de 2023,
contudo
,
também

são

insuficientes
para
comprovar
o
direito

alegado
.
Somente
as Cédulas C
são

insuficientes para auferir se houve as várias e sucessivas

renovações

contratuais
e quais
verbas

trabalhistas

foram

devidamente

adimplidas
.Conforme a
distribuição
do
ônus

probante

previsto
no art. 373, I do Código de
Processo
Civil,
incumbiria

ao

Requerente

comprovar

fato

constitutivo
de
seu

direito
.
Os

documentos

mencionados

são

facilmente

obtidos
no Portal do
Servidor
do Estado do Mato Grosso,
inexistindo

justificativa
que
impossibilitasse
a
juntada
das
provas
.Sem a
apresentação
dos
documentos

necessários
para
avaliar
o
mérito
,
tem
-se
a

improcedência
dos
pedidos
.
Portanto
, a
pretensão

autoral

não

merece

acolhimento
.DO DISPOSITIVOAnte o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
e,
por

consequência
, JULGO EXTINTO o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.
Deixo
de
condenar

em

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, tendo
em
vista o
disposto
no
artigo
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Advirto
que
a

apresentação
de Embargos de
Declaração

manifestamente

protelatórios

acarretará

na

aplicação
da
multa

prevista
no art. 1.026 §2o do Código de
Processo
Civil.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
M.M. Juiz
Togado
para
homologação
,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

no
270/2007.Gabriel Panucci Rosa Juiz Leigo
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz Leigo,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Publique
-se. Intime-se.
Cumpra
-se.Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamada
é revel; b)
apresentou
as cédulas C
como

prova
que
demonstram
o
vínculo

empregatício
com a
parte

reclamada
; c)
quando

há

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
,
devem
ser
reconhecidos

os

direitos

trabalhistas
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
,
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
(ID 236163683/PJe2).

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025